Tribunal: TJDFT
Processo: 0724267-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724267-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA BARBOSA PINTO REZENDE AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL PARIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Patrícia Barbosa Pinto Rezende em face da r. decisão (ID 96261798 dos autos de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Condomínio do Edifício Real Paris, indeferiu o direito de reconhecimento de depósito efetuado pela Agravante para abatimento do valor executado. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Conforme se extrai dos autos, a r. decisão agravada tratou de 2 (dois) depósitos juntados pela Agravante. Quanto ao depósito de ID 54952413 dos autos de origem, o indeferimento dele como pagamento da dívida foi objeto da decisão prolatada em 5/4/2021 e publicada no DJe em 8/4/2021 (IDs 87924501 e 88238848 na origem), contra a qual não foi interposto recurso. Nesse contexto, está preclusa a possibilidade de impugnação no que tange ao referido depósito. Em relação ao outro depósito (IDs 81897183 e 81897185) nada foi decidido, pois o d. Juízo a quo somente determinou providências para esclarecer a vinculação do crédito àquela serventia, circunstância que obsta qualquer análise nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator